Tribunal: STM
Processo: 7000621-21.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000621-21.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTES: PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS E IURI PETRY LIÇARASA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, para
excluir do polo ativo do Apelo defensivo o acusado IURI PETRY LIÇARASA, por
ausência de pressuposto recursal subjetivo. Em seguida, o Tribunal, por
unanimidade, preliminarmente, de ofício, declarou a nulidade da Sentença
monocrática que condenou o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS, tendo
em vista a incompetência para processar e julgar o réu ex-militar, devendo ser os
autos baixados à instância a quo a fim de dar prosseguimento ao feito pelo
CPJ/EX. Ao revés, em prol da segurança jurídica, da razoável duração do
processo, e, sobretudo, em defesa da coisa julgada, com relação ao réu
absolvido, o ex-Sd Ex IURI PETRY LIÇARASA, por Sentença meritória irrecorrível, o
Tribunal reconheceu e declarou, de pronto, a existência de coisa julgada material
e não declinou a competência para o CPJ/Ex, em virtude da indiscutível
imutabilidade do julgado, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ
PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000621-21.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: IURI PETRY LIÇARASA e PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO E ABSOLVIÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR. MPM. EXCLUSÃO DE RÉU DO POLO ATIVO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL SUBJETIVO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EX-MILITAR. JUIZ
INCOMPETENTE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JUIZ
INCOMPETENTE. CONVALIDAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
Em razão da Decisão que absolveu o ex-Sd Ex IURY PETRY LIÇARASA da prática do
delito previsto no art. 290 do Codex Militar, verifica-se presente a ausência de um
pressuposto subjetivo, qual seja a inexistência de interesse recursal no tocante à
reforma de um provimento jurisdicional que acolheu todas as suas expectativas
jurídicas. Decisão unânime.
O simples licenciamento ou exclusão do agente ex-militar não detém o condão de
acarretar a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito,
visto que o Órgão Julgador observa os ditames do tempus regit actum.
O agente que foi denunciado por prática criminosa no exercício da função militar,
em área sujeita à administração castrense, deve, pois, submeter-se ao Conselho
Permanente de Justiça. Decisão unânime.
Absolvido o réu por decisão transitada em julgado, ainda que o Juízo prolator seja
absolutamente incompetente, dita absolvição prevalece sobre qualquer outro,
vedado está ser o feito novamente apreciado.
Em prol da segurança jurídica, os Tribunais Superiores têm entendido que, se a
decisão transitou em julgado, ainda que prolatada por magistrado incompetente, os
efeitos da res judicata devem ser observados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, para excluir do polo ativo do Apelo defensivo o
acusado IURI PETRY LIÇARASA, por ausência de pressuposto recursal subjetivo. Por
unanimidade, preliminarmente, de ofício, em declarar a nulidade da Sentença monocrática que
condenou o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS, tendo em vista a incompetência para
processar e julgar o réu ex-militar, devendo ser os autos baixados à instância a quo a fim de dar
prosseguimento ao feito pelo CPJ/EX. Ao revés, em prol da segurança jurídica, da razoável duração
do processo, e, sobretudo, em defesa da coisa julgada, com relação ao réu absolvido, o ex-Sd Ex
IURI PETRY LIÇARASA, por Sentença meritória irrecorrível, o Tribunal em reconhecer e declarar, de
pronto, a existência de coisa julgada material e não declina a competência para o CPJ/Ex, em
virtude da indiscutível imutabilidade do julgado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença monocrática
do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que, a um só tempo, absolveu o ex-Sd Ex
IURI PETRY LIÇARASA em face da ausência de provas suficientes para a condenação e que condenou
o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS à pena de um 1 (um) ano de reclusão pela prática do
delito previsto no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e de
fruir a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois (2) anos.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"No dia 23 de julho de 2018, por volta das 16h, no interior do aquartelamento do
29º Grupo de Artilharia de Campanha, unidade militar sediada em Ijuí/RS, os
denunciados Pedro Henrique dos Anjos Dias e Iuri Petry Licarasa foram flagrados
(Evento 01, Documento 01) trazendo consigo um invólucro de papel pesando 4 cg
(quatro centigramas) e contendo uma substância de cor esverdeada (Termo de
Apreensão no Evento 01, Documento 01) que, depois de examinada, constatou-se
tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", conforme
demonstra o Exame Preliminar de Constatação (Evento 01, Documento 01).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o 2º Sargento Marcos André Milani estava
retornando do Teste Físico Militar quando, ao passar pela região da horta, viu os
dois denunciados dentro de um galpão de madeira, trocando entre si um invólucro,
em princípio, não identificado. Ao solicitar o material aos soldados, o 2º Sgt Milani
constatou que se tratava de substância suspeita, deflagrando os procedimentos que
culminaram na prisão em flagrante dos dois militares.
Indagados a respeito, o primeiro denunciado Pedro Henrique dos Anjos Dias
confessou a natureza e a propriedade do material, ao passo que o segundo
denunciado Iuri Petry Licarasa informou que se apoderou do invólucro por
curiosidade, sabendo do que se tratava.
Assim, os denunciados, com tal conduta, praticaram o delito previsto no artigo 290,
caput (trazer consigo), na forma do art. 53, ambos da Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS
DIAS e IURI PETRY LICARASA como incursos no artigo 290, caput, na forma do art.
53, ambos do Código Penal Militar. [...]".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos de relevância:
Auto de prisão em flagrante propriamente dito, instruído pelas declarações das testemunhas e dos
G
flagranteados (evento 1, folhas 04/07, do APF);
Notas de Culpa (evento 1, fls. 11/12, do APF);
G
Autos de exame de corpo de delito (evento 1, fls. 22/23, do APF);
G
Assentamentos militares (evento1, fls. 24/29, do APF);
G
Cópia da escala de serviço (evento 1, fl. 30, do APF);
G
Laudo de constatação preliminar de natureza da substância apreendida, instruído por fotografias
G
(evento 1, fls. 34/37, do APF);
Auto de apreensão da substância entorpecente (evento 1, fls. 44/45. do APF);
G
Relatório do APF (evento 1, fls. 55/57, do APF);
G
Laudo pericial definitivo, realizado pelo Departamento da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, o qual
G
constatou a presença de canabinóides, entre eles o tetrahidrocanabidiol (THC) (evento 45,
documento 5, da APM); e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
Ofício n°31-Jurídico/S1/Cmdo, emitido pelo Comandante do 27º Grupo de Artilharia de Campanha,
G
informando o licenciamento dos denunciados por término de Serviço Militar obrigatório, a contar de
20/2/2019 (evento 117 da APM).
Com o feito autuado, em 25/7/2018, foi realizada a audiência de custódia, oportunidade em que os
presos, assistidos pela DPU, foram ouvidos. Na ocasião, o flagrante foi homologado, mantendo-se a
prisão imposta aos militares com fundamento no art. 254, c/c o art. 255, alínea "e", ambos do CPPM
(eventos 15 a 20, do APF).
Após o oferecimento da Denúncia, por Decisão proferida em 31/7/2018, foi concedida liberdade
provisória aos denunciados (evento 26 da APM), os quais foram colocados em liberdade na mesma
data (evento 33, documento 2, do APF).
A exordial foi recebida em 31/7/2018 (evento 1, documento 2, da APM) e os réus foram
devidamente citados (evento 28, documentos 2 e 4, da APM).
Em Juízo, mediante registro de mídia audiovisual, foram inquiridas as seguintes testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar (evento 63 e evento 33, documentos 2/3, da APM):
1) Maj Ex Ricardo Dias Reimann, momento em que confirmou ter presenciado ao exame de
constatação preliminar, que deu positivo para substância entorpecente. Afirmou que fora
testemunha da lavratura do APF e que assistiu ao ex-Sd PEDRO DIAS confessar ser o proprietário da
substância custodiada (evento 33, documento 2, da APM);
2) 2º Sgt Ex Emir Fernando Flores Machado descreveu que, no dia dos fatos, o Sgt Milani lhe
comunicou a apreensão do entorpecente, tendo também acompanhado a lavratura do APF (evento
33, documentos 2 e 3, da APM); e
3) 2º Sgt Ex Marcos André Milani que confirmou ter flagrado os dois militares em um galpão
localizado perto do portão de acesso à OM, encontrando o psicotrópico. Declarou que, durante a
lavratura do APF, o ex Sd PEDRO DIAS confirmou ser o proprietário da substância.
Em Juízo, ao ser interrogado, o ex Sd PEDRO DIAS confirmou que a maconha apreendida era de sua
propriedade, rechaçando a participação do ex Sd PETRY, a quem apenas a teria mostrado. O réu
confesso declarou ademais ter ciência sobre o caráter proibitivo de levar consigo drogas para
dentro da OM (evento 102 da APM).
Por igual, ao ser interrogado, o ex Sd PETRY, a despeito de confirmar ter visto o material
apreendido, salientou que não era de sua propriedade, mas sim de seu colega, o ex Sd PEDRO DIAS.
Explicou que, por curiosidade, pediu ao corréu para vê-lo, tendo sido mostrado, porém não lhe
pertencia (evento 102 da APM).
A Defesa não arrolou testemunhas (evento 71 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 107 e 109 da APM).
Em Alegações Escritas (evento 114 da APM), o Órgão Ministerial pugnou pela procedência parcial do
pedido condenatório. Quanto à autoria do delito, assinalou que PEDRO DIAS deveria ser
responsabilizado haja vista ter sido preso em flagrante e confessado, em Juízo, ser ele o autor do
delito. Por outro lado, considerou que as provas produzidas não demonstraram extreme de dúvida a
responsabilidade do corréu PETRY, e, por isso, não haveria como imputar-lhe a responsabilidade
penal. Lembrou que o próprio PEDRO DIAS reconheceu que o entorpecente era somente de sua
propriedade. Acerca da materialidade, destacou a prova documental, especificamente os laudos
periciais, que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida. Sustentou que o
acusado PEDRO DIAS tinha plena consciência do seu agir ilícito, caracterizando sua conduta como
de índole dolosa. Finalizou postulando a condenação de PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS às
sanções do artigo 290, caput, do CPM, bem como a absolvição de IURI PETRY LIÇARASA ex vi do
artigo 439, alínea "e", do CPPM.
A Defesa inicialmente rechaçou eventual responsabilidade de PETRY, que não era proprietário do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
entorpecente apreendido, o que foi por ele afirmado desde o flagrante e confirmado pelas
testemunhas. Com isso, pugnou por sua absolvição. Sob outro viés, sustentou que a conduta
atribuída aos acusados e tipificada no artigo 290 do CPM não trouxe qualquer perigo efetivo de
lesão. Discorreu sobre os princípios da insignificância e da proporcionalidade, os quais, no seu
entender, seriam suficientes para um decreto absolutório. Trouxe à discussão a crueldade da pena
prevista no tipo e o princípio da dignidade da pessoa humana para considerar desnecessária uma
reprimenda penal. À vista da ínfima quantidade de entorpecente apreendida, ressaltou, mais uma
vez, a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado. Com isso, finalizou requerendo a absolvição de
ambos os agentes à luz das teses expostas. Em caso de eventual condenação, pediu a fixação da
pena aquém do mínimo legal e sua substituição por restritiva de direitos (evento 132).
Com o licenciamento dos sujeitos ativos em 20/2/2019 (evento 117, documento 1, da APM) e a
entrada em vigor da lei n.º 13.774/2018, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 3ª CJM, chamando o feito à ordem, proferiu Decisão firmando a competência do Juiz togado para
apreciar e julgar o feito monocraticamente, e, na sequência, abriu prazo para as manifestações da
Acusação e da Defesa (evento 119 da APM).
Diante disso, o representante do Parquet Castrense ratificou suas alegações escritas, considerando-
as suficientes para o julgamento da lide (evento 125 da APM).
Por igual, o Órgão defensivo abriu mão dos debates orais, julgando satisfatórias as alegações
escritas para o deslinde da quaestio. (evento 133 da APM).
Em Sentença datada de 5/4/2019 (evento 135 da APM), o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM julgou parcialmente procedente a Denúncia ofertada pelo MPM para, a um só
tempo, absolver o ex-Sd Ex IURI PETRY LIÇARASA com fundamento no artigo 439, alínea "e", do
CPPM, em face da ausência de provas suficientes para a condenação; e condenar o ex-Sd Ex PEDRO
HENRIQUE DOS ANJOS DIAS à pena de um 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no
art. 290, caput, do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e de fruir a suspensão condicional
da pena pelo prazo de dois 2 (dois) anos.
A DPU, intimada do Decisum em 19/4/2019, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 2/5/2019
(eventos 148 da APM) e, em 10/6/2019, apresentou Razões, nas quais postulou a absolvição do
sentenciado, alegando (evento 154 da APM):
a) a inconstitucionalidade da previsão dos delitos de perigo abstrato e a ausência, no caso concreto,
de efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar do art. 290 do CPM;
b) a incidência dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, ante a ínfima quantidade de
drogas apreendida;
c) a violação da garantia de não crueldade da pena e do princípio da dignidade da pessoa humana;
d) a necessidade de absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso concreto;
e) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e subsidiariamente;
f) a fixação da pena aquém do mínimo legal; e
g) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do
Código Penal comum.
Em Contrarrazões (evento 157 da APM), o Parquet Milicien pugnou, preliminarmente, o não
conhecimento do Apelo do ex-Sd Ex IURI PETRY LIÇARASA, por ausência de pressuposto recursal e,
no mérito, rechaçou toda a argumentação defensiva, em favor da manutenção do Decisum
impugnado, com a consequente condenação do ex-Sd PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS pela
prática do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, opinou pelo conhecimento do presente Recurso, e, no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
mérito, pelo seu desprovimento (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada quanto ao apelante
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
Insurgiu-se a Defesa contra a Sentença monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria
da 3ª CJM que absolveu o ex-Sd Ex IURI PETRY LIÇARASA, em face da ausência de provas suficientes
para a condenação, e condenou o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS à pena de um 1 (um)
ano de reclusão pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com o direito de recorrer
em liberdade e fruir o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
PRELIMINARES
Preliminar suscitada pelo MPM de ausência de pressuposto recursal com
relação ao ex-Sd Ex IURY PETRY LIÇARASA
Como bem observado pelo Órgão Acusatório em sede de Contrarrazões, a Defesa, por equívoco ou
não, postulou o Recurso de Apelação em nome dos ex-Soldados IURY PETRY LIÇARASA e PEDRO
HENRIQUE DOS ANJOS DIAS.
Sem embargo, verifico que o Decreto condenatório proferido monocraticamente pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM (evento 135 da APM) absolveu o ex-Sd Ex IURY PETRY
LIÇARASA da prática do delito previsto no art. 290 do Codex Militar, nos seguintes termos:
"[...] RESOLVO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação para, em
consequência:
I) ABSOLVER o ex - Sd Ex IURI PETRY LIÇARASA, da imputação de incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea
"e", do Código de Processo Penal Militar; e
II) CONDENAR o acusado PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS à pena definitiva de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290 do Código Penal Militar, fixando a
pena base em um ano, que tornou-se definitiva à míngua de circunstâncias
modificadoras e por ser o mínimo cominado à espécie. [...].". (Grifo nosso.)
In specie, não é contraproducente relembrar que um determinado meio recursal somente deve ser
conhecido e julgado quando o Juízo de prelibação verificar a presença dos pressupostos recursais
objetivos e subjetivos.
No caso em tela, constata-se, com clareza, a ausência de um pressuposto subjetivo atinente à
pessoa do ex Sd PETRY, qual seja a inexistência de interesse recursal no tocante à reforma de um
provimento jurisdicional que acolheu todas as suas expectativas jurídicas.
Nesse sentido, o parágrafo único do art. 511 do Código de Processo Penal Militar descreve que
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou
modificação da decisão.
Ressalto que a jurisprudência desta Corte e a doutrina mais abalizada entendem ser possível ao
acusado interpor recurso de Apelação, mesmo em caso de sentença absolutória, desde que o
objetivo seja o de alterar a fundamentação da absolvição, com reflexo nas esferas cível e
administrativa; contudo, não é o que ora se verifica.
Com efeito, imprescindível que a parte recorrente detenha legitimidade e interesse recursal, isto é,
seja sucumbente e necessite melhorar sua situação, circunstância não evidenciada em relação ao
apelante Iuri Petry Liçarasa que, repiso, absolvido em primeira instância.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo MPM para excluí-lo do polo ativo do Apelo defensivo
por ausência de pressuposto recursal subjetivo.
Preliminar de nulidade da sentença condenatória proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar em relação ao réu
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS, e a consagração da coisa julgada
referente à absolvição do réu IURI PETRY LIÇARASA.
(Arguição de ofício)
Apesar de o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM ter chamado o feito à
ordem para, em razão do licenciamento dos agentes, dispensar o CPJ, passando a atuar no processo
de forma monocrática, inclusive, proferindo Sentença que condenou o ex-Sd PEDRO DIAS à pena de
um 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no art. 290 do CPM, e que absolveu o ex-
Sd PETRY por ausência de provas suficientes para a condenação, esta Corte Militar, após amplo
debate, sedimentou entendimento de que a respectiva competência pertence ao escabinato.
Contudo, observo a Vossas Excelências que da referida Decisão, muito embora inquinada de
nulidade por vício de incompetência, sobressaiu Decreto absolutório transitado em julgado, assunto
a ser tratado mais adiante. Por ora, analiso a Decisão condenatória do agente, o ex-Sd Ex PEDRO
DIAS.
Deveras, a inserção do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o compromisso de se outorgar ao
magistrado de carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, a atuação singular no
julgamento de civil, em hipóteses de cometimento de crime próprio ou impropriamente militar.
Afinal, não está ele sujeito aos regramentos da caserna.
Ainda assim, em que pese à novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, entendeu o STM
que a mencionada alteração normativa refere-se, tão somente, ao julgamento de réu que, desde
sempre, ostentou a condição de civil.
Nesse raciocínio, adequada a funcionalidade do Conselho Permanente de Justiça. Ora, cediço ser o
escabinato consagrado à vista das peculiaridades da vida na caserna, a exigir a mescla do judiciário
dos juízes leigos com o conhecimento jurídico dos magistrados togados, de modo a preservar os
caros postulados à vida no quartel.
A propósito, colaciono jurisprudência desta egrégia Corte:
"APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, DE
NULIDADE DO FEITO POR NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 E DE BIS IN IDEM EM
FACE DO LICENCIAMENTO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APELO DESPROVIDO. Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado portando
entorpecente no interior da mochila. O licenciamento superveniente do réu não
implica na incompetência da Justiça Militar para o julgamento do delito. Precedentes
do STF. Em que pese a Lei 13.774/2018, publicada no Diário Oficial da
União no dia 20 de dezembro de 2018, tenha promovido mudanças na Lei
de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92), prevendo, dentre suas
alterações, que o Juiz Federal da Justiça Militar é competente para julgar
monocraticamente civis, a referida norma não se refere a civis que
praticaram o crime na condição de militares da ativa, sujeitos à hierarquia
e à disciplina. (...). Unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000384-
21.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 27/2/2019, Data de Publicação: 14/3/2019); (Grifo nosso.)
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICEN. JULGAMENTO DE EX-MILITAR.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT
ACTUM, DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de
Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/1992) não incidem sobre os
civis que tenham praticado o delito ao tempo em que eram militares em
situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. 2. A
competência da Justiça Castrense, por sua própria essência, define-se no
momento do cometimento do ilícito, em razão da matéria e em razão da
pessoa, critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio
criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do
juiz natural e da segurança jurídica. 3. Os supracitados postulados são
garantias constitucionais, indissociáveis do devido processo legal, que, por esse
motivo, não podem ser mitigados por norma infraconstitucional. 4. Recurso
conhecido e provido. Decisão por maioria.". (RSE nº 7000406-45.2019.7.00.0000.
Relatoria do Min. Alvaro Luiz Pinto. Publicação: 11/6/2019.) (Grifos nossos.)
Agregue-se que, em 28/8/2019, este Tribunal Superior, por unanimidade, votou pela procedência do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ajuizado pelo douto Procurador-Geral da
Justiça Militar, estabelecendo para tanto a seguinte tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial
e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas". (STM. Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Data de julgamento 22/8/2019.)
Cabe observar, outrossim, a aplicação, por analogia, ao processo penal do regramento disposto no
art. 43 do Código de Processo Civil
[1], o qual estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis,
consonante se verifica, in verbis:
"Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da
petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de
direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta.". (Grifo nosso.)
Acresça-se, ao caso em comento, o julgamento do Habeas Corpus n° 127.900, de Relatoria do
Ministro Dias Toffoli, apreciado pelo Plenário do STF (DJe de 3/8/2016), no qual restou consignado
que o fato de o acusado "não mais integrar as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na
esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, ele era soldado da
ativa". (Grifo nosso.)
Nessa lógica, o simples licenciamento ou exclusão do agente ex-militar não detém o condão de
acarretar a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, visto que o Órgão
Julgador observa os ditames do tempus regit actum.
Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles outros que, atualmente,
ostentam tal condição, mas eram militares na ocasião em que cometeram delitos.
In specie, o ex-Sd PEDRO DIAS foi denunciado por prática criminosa no exercício da função militar,
em área sujeita à administração castrense, devendo, pois, submeter-se ao Conselho Permanente de
Justiça, ex vi da inteligência do art. 124 da Constituição Federal, c/c o art. 27, inciso II, da LOJMU.
Assim, não se está a julgar civil, mas militar que perdeu tal conditio em data posterior ao delito
perpetrado, pelo que deve ser julgado pelo Conselho de Justiça.
Quanto ao réu ex-Sd IURI PETRY LIÇARASA, emerge dos autos a inteira possibilidade de
convalidação dos atos decisórios praticados pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª
CJM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
A Decisão absolutória que transitou em julgado para a Acusação em 16/4/2019, apesar de proferida
por Juiz incompetente, não pode ser simplesmente anulada e dar ensejo a novo julgamento pelos
mesmos fatos, haja vista não ter sido a nulidade arguida pelo Órgão acusatório em tempo oportuno.
Nesse sentido, sobreleva notar o Enunciado da Súmula nº 160 do Supremo Tribunal Federal, in
verbis: "É nula a Decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da
Acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício"
Nesse norte, são os esclarecimentos do doutrinador Aury Lopes Junior:
"No processo penal, está sempre permitida a reforma da decisão para melhorar a
situação jurídica do réu, inclusive com o reconhecimento de ofício, e, a qualquer
momento, de nulidades processuais que beneficiem o réu.
Mas não pode o tribunal reconhecer nulidade contra o réu que não tenha sido
arguida no recurso da acusação (Súmula n.º 160 do STF).
Assim, diante de um recurso do Ministério Público (sem recurso da defesa), o
tribunal pode acolher o pedido do MP, manter a decisão e denegar o pedido, ou
ainda, de ofício, negar provimento ao pedido do MP e melhorar a situação jurídica do
réu, ainda que ele não tenha recorrido.
Por outro lado, está vedada a reforma para pior, ou seja, diante de um recurso da
defesa, não pode o tribunal piorar a situação jurídica do imputado. Portanto, diante
de um exclusivo recurso da defesa, o tribunal pode dar provimento no todo em
parte, ou manter intacta a decisão de primeiro grau. Em nenhuma hipótese pode
piorar a situação do réu (exceto, é óbvio, se também houver recurso do acusador).
Trata-se de uma reformatio in pejus indireta, que conduzirá a nova nulidade da
sentença. É indireta porque a piora na situação do réu não foi causada, diretamente,
pelo tribunal, julgando o recurso. Mas, sem dúvida, o tratamento mais grave foi feito
do acolhimento do recurso da defesa.[2]".
Alinhado à tal concepção, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal da Cidadania (STJ) têm se
manifestado em seus julgamentos, como se lê, in verbis:
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. ACOLHIMENTO DE NULIDADE SUSCITADA PELO
PARQUET MILITAR. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO
ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA Nº 160/STF. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na hipótese vertente, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão
da ordem, por violação manifesta do entendimento sedimentado na Súmula nº 160
desta Suprema Corte.
2. Diante da ausência de recurso voluntário pelo Ministério Público Militar, a decisão
que condenou o paciente por ambos os crimes de deserção transitou em julgado,
sendo, portanto, inviável, em recurso exclusivo da defesa, a anulação de
atos praticados visando à realização de novo julgamento. Precedentes.
3. Ordem concedida. (HC nº 114.374 - PA, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento
realizado em 16/10/2012).". (Grifo nosso.)
"HABEAS CORPUS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA POR JUIZ ABSOLUTAMENTE
INCOMPETENTE. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NE REFORMATIO IN
PEJUS. ORDEM CONCEDIDA.
1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a declaração
de incompetência absoluta do Juízo se enquadra nas hipóteses de nulidade absoluta

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
do processo. Todavia, a sentença prolatada por juiz absolutamente
incompetente, embora nula, após transitar em julgado, pode acarretar o
efeito de tornar definitiva a absolvição do acusado, uma vez que, apesar
de eivada de nulidade, tem como consequência a proibição da reformatio
in pejus.
2. O princípio "ne reformatio in pejus", apesar de não possuir caráter constitucional,
faz parte do ordenamento jurídico complementando o rol dos direitos e garantias
individuais já previstos na Constituição Federal, cuja interpretação sistemática
permite a conclusão de que a Magna Carta impõe a preponderância do
direito a liberdade sobre o Juiz natural. Assim, somente se admite que este
último - princípio do juiz natural - seja invocado em favor do réu, nunca em
seu prejuízo.
3. Sob essa ótica, portanto, ainda que a nulidade seja de ordem absoluta,
eventual reapreciação da matéria, não poderá de modo algum ser
prejudicial ao paciente, isto é, a sua liberdade. Não se trata de vinculação de
uma esfera a outra, mas apenas de limitação principiológica.
4. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão proferida nos autos da ação
penal que tramita perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba. (HC
146.208/PB, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues, Sexta Turma, julgado em 4/11/2010,
DJe 16/5/2011).". (Grifo nosso.)
Em defesa da coisa julgada quando do julgamento do HC 87869/CE, em 28/11/2006, a Suprema
Corte Federal, por intermédio do eminente Ministro Cezar Peluso, assentou naquela oportunidade
que "[...] todos os vícios processuais, inclusive o de incompetência absoluta, que fere de nulidade o
processo, se tornam irrelevantes depois do trânsito em julgado da sentença, exceto apenas a falta
de citação inicial, que é vício perpétuo".
Tal como colocado, não pode haver processo criminal para discutir fatos que foram definitivamente
julgados em favor do imputado. O postulado sobreleva-se no âmbito penal, diante da
impossibilidade de dupla persecução para apurar eventos fáticos já examinados, sob pena de
violação do princípio do ne bis in idem previsto no artigo 8.4 da Convenção Americana de Direitos
Humanos, norma de hierarquia supralegal, segundo a qual: "O acusado absolvido por sentença
passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos".
Indo além, cumpre-me tecer considerações outras acerca da eficácia plena do Decisum Absolutório.
Quando se tem uma Sentença deste jaez acobertada pelo trânsito em julgado para a Acusação,
como a do caso sub examem, a eficácia do julgamento do Juízo incompetente é plena e mais
transparente, visto que, uma vez passado em julgado, torna-se definitiva[3], consequentemente, o
sujeito ativo não poderá ser processado, tampouco julgado novamente pelo mesmo fato, nem por
este Tribunal tampouco pelo Conselho Permanente de Justiça.
Por outras palavras, absolvido o réu por decisão transitada em julgado, ainda que o Juízo prolator
seja absolutamente incompetente, dita absolvição prevalece sobre qualquer outro, vedado está ser
o feito novamente apreciado.
Ressalto que diferente do que normalmente se preconiza, "na esfera penal as formalidades devem
ser abrandadas sempre que possam beneficiar o réu" [4], e in casu não é diferente, por tratar-se de
provimento jurisdicional absolutório irrecorrível, não podendo assim ser maculado pela rigidez das
formas em detrimento do agente.
"A coisa julgada exerce o papel de sanatória geral dos atos nulos, reparando todas e eventuais
irregularidades, entre estas a questão da incompetência absoluta" [5], garantindo, assim, a plena
eficácia da sentença absolutória proferida pelo Juízo absolutamente incompetente.
Sobre a Decisão que absolveu o ex-Sd PETRY impera, portanto, força impeditiva (preclusiva) de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
novo julgamento sobre causa já decidida pelo Juízo monocrático, mesmo considerado incompetente
por este Tribunal.
Em síntese, em prol da segurança jurídica, os Tribunais Superiores têm entendido que, se a decisão
transitou em julgado, ainda que prolatada por magistrado incompetente, os efeitos da res judicata
devem ser observados.
Por tais considerações, suscito preliminar de ofício para declarar a nulidade da Sentença
monocrática que condenou o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS DIAS, tendo em vista a
incompetência para processar e julgar o réu ex-militar, devendo ser os autos baixados à instância a
quo a fim de dar prosseguimento ao feito pelo CPJ/EX. Ao revés, em prol da segurança jurídica, da
razoável duração do processo[6], e, sobretudo, em defesa da coisa julgada, entendo que, com
relação ao réu absolvido, o ex-Sd IURI PETRY LIÇARASA, por Sentença meritória irrecorrível, este
Tribunal deve reconhecer e declarar, de pronto, a existência de coisa julgada material e não
declinar a competência para o CPJ/Ex, em virtude da indiscutível imutabilidade do julgado.

[1] Cf. STF: EMENTA: I. Júri: competência territorial: princípio da perpetuatio
jurisditionis: incidência na fase anterior ao julgamento pelo Júri. 1. Regra geral,
aplica-se ao processo penal, por analogia, o princípio da perpetuatio
jurisditionis estatuído no art. 87 do C. Pr. Civil (cf., RHC 83.181, Pleno,
6.8.03, red. p/acórdão Joaquim Barbosa, DJ 22.10.04). 2. Dadas as
peculiaridades do processo nos crimes dolosos contra a vida, contudo, somente se
justifica a aplicação do princípio da perpetuatio jurisditionis na fase anterior ao
julgamento pelo Júri: se o objetivo é preservar o julgamento do réu pelos seus pares, o
que se deve alterar, no momento próprio, ante a superveniência de nova divisão
judiciária, é apenas a competência territorial do Júri. 3. Nestes termos, a competência
originariamente estabelecida permanece até a fase de apresentação da contrariedade
ao libelo (C.Pr.Penal, art. 421, par. único) ou, se deferidas diligências eventualmente
requeridas (C.Pr.Penal, art. 423), até serem estas concluídas. 4. Portanto, o que pode
se sujeitar à sanção de nulidade relativa - passível de preclusão - é a eventual
realização do julgamento pelo Júri no foro originário e, ainda assim, ressalvada a
hipótese de para este não ser desaforado o judicium causae. 5. Ausência, no caso, de
irregularidade a ser sanada, dada a aplicação, por analogia, do art. 87, do C.Pr.Civil e
conseqüente perda de relevo da disciplina dos Provimentos COGER 19 e 25, do TRF/1ª
Região. II. Habeas corpus: inviabilidade para o exame de elementos concretos de cuja
ponderação partiu o decreto de prisão preventiva, ao qual não se presta o
procedimento sumário e documental do habeas corpus. III. Prisão preventiva:
motivação: conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal:
idoneidade. 1. O patrocínio de advogado para pleitear a libertação de um co-réu,
ligado ao interesse de vir ele a empreender fuga, constitui, em tese, ato que pode
prejudicar a instrução e, em conseqüência, legitimar a prisão preventiva (C.Pr.Penal,
art. 312). 2. De outro lado, o financiamento da formação de teses colidentes - a partir
das quais o co-réu patrocinador, valendo-se de seu poder econômico, buscaria a
impunidade, enquanto o outro assumiria a responsabilidade pela prática de latrocínio -
, é situação diversa daquela em que se formula estratégia de defesa entre co-réus,
que buscam, juntos, alcançar algum benefício comum e que se compreende no direito
de defesa. 3.Impertinência, ao caso, do precedente plenário do HC 86.864, Velloso, DJ
12.12.2005. IV. Habeas corpus indeferido. (HC 89849, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007) (Grifo nosso).
[2] LOPES JUNIOR, Aury, Direito processual penal e sua conformidade
constitucional, volume II. - 3ª ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. PP.
477-478.)" (fls. 5/6 do anexo 11).
[3]"O arquivamento requerido pelo Ministério Público e deferido pelo juízo, com
fundamento na atipicidade do fato, impede a instauração de uma ação penal". STF.
HC. 66.625-6-SP, 1ª T. j. 25-09-88, DJU, 21-10-88, RT. 670, p. 357, de agosto de 1991.
No mesmo sentido STJ: "Coisa julgada. Ocorrência. Inquérito policial. Juiz

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 19/02/2020 13:52:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b15d6235
absolutamente incompetente que determina o arquivamento de procedimento, devido
à atipicidade do fato e ao reconhecimento de excludente de ilicitude. "Sentença
favorável ao réu que impede nova manifestação do Estado pelo mesmo fato". HC
173.397-RS, 6ª T. j. 17.03.2011. DJe 11.04.2011, RT. v. 908, p. 518.
[4] RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DECISÃO PROFERIDA
POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PERANTE
O JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. STJ-HC
90472- RS. 5ª T. j. 29-09-2009. DJe 03.11.2009. RT. v. 908, p. 529, junho de 2011.
[5] "Como já se viu, a coisa julgada exerce o papel de sanatória geral dos atos nulos, e
até dos inexistentes praticados no processo, antes da sentença; só mediante revisão
criminal ou habeas corpus poderá ser arguida a nulidade ou a inexistência de atos
processuais cobertos pela coisa julgada material (art.621, I, CPP). Não haverá, assim,
possibilidade de desconstituir a coisa julgada que tenha favorecido o réu". GRINOVER,
SCARENCE e GOMES FILHO. As nulidades no processo penal, p. 42.
[6] CF/1988/ art. 5º, inciso LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.